Tribunal: TJDFT
Processo: 0748097-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748097-18.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CAFE DO SITIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: MELO &amp; MELO LTDA - ME, ANDERSON CLEITON PINHEIRO, THAMIRES FRANCELINO MENDONCA DE MELO, RENATHA MALAQUIAS DE AZEVEDO FERRAZ, MIRIAN MARA MALAQUIAS DE MELO, WELLINGTON DA COSTA MELO DESPACHO Desentranhe-se a peça id 54233414, tendo em vista o pedido (id 54247730) de seu subscritor para desconsiderá-la, pois juntada por equívoco nos presentes autos. Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responderem aos declaratórios opostos, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR